Tribunal: STF
Processo: ARE 1325920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE DEBÊNTURES. AUSÊNCIA DE COTAÇÃO NA BOLSA DE VALORES. 1- Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ABOLARIA ALIMENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução fiscal que não aceitou o oferecimento de debêntures como garantia à execução. 2 - Para fundamentar seu recurso, a parte executada defende que a decisão hostilizada fere os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade. 3 - Com relação ao oferecimento de debêntures como garantia da execução fiscal, inclusive para oferecimento de embargos à execução, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ e do TRF da 2ª Região. Nesse sentido: AGARESP 201600134082, DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO) - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 17/03/2016; AGRESP 201403297140, HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/03/2015; AG 01036351420144020000, MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2 - 3ª TURMA ESPECIALIZADA e AG- 00009878720134020000, THEOPHILO MIGUEL. 4 - A gradação legal estabelecida pelo art. 11 da Lei de Execuções Fiscais tem como objetivo priorizar a penhora sobre bens de reconhecida liquidez e fácil alienação, em atenção ao princípio de que o processo de execução deve ser eficaz e útil ao credor. 5 - O princípio da menor onerosidade do executado não pode ser interpretado isoladamente, sem considerar os demais princípios da execução, nem pode servir de escusa ao pagamento do crédito exequendo, visto que a finalidade precípua do processo de execução é a satisfação do interesse do credor. Ademais, embora não se despreze que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor não se pode afastar-se a ideia de que deve ela ser conduzida de maneira a permitir a satisfação do crédito, em prazo razoável, e a efetividade do processo. 6 - Agravo de Instrumento interposto por ABOLARIA ALIMENTOS LTDA desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II, XXII; 37; 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A parte recorrente assevera que o objetivo do oferecimento das debêntures à penhora era garantir a execução fiscal e assim, salvaguardar seu direito ao oferecimento de embargos à execução. A União Federal, instada a se manifestar sobre a garantia ofertada, informou nos autos da execução fiscal que o título nomeado à penhora não dispõe de exigibilidade em razão da decadência. Segundo a recorrida, a obrigação foi emitida em 1970, não constando nem o prazo de resgate, que no caso é de 20 anos, no verso da cártula. Destaca que a parte exequente que, de acordo com o Decreto-lei n.º 644/69, a decadência operou no ano de 1995, pois o título oferecido passou a ser resgatável em 1990.
    (...)
    A interpretação sistemática dos artigos 185-A, do CTN, com os arts. 11, da Lei n.º 6.830/80 e 835 e 854, do CPC/15, autoriza a penhora eletrônica de depósitos ou aplicações financeiras como medida prioritária, independentemente da indicação de bens pelo executado ou exaustão de diligências por parte da exequente. Assim, a gradação legal estabelecida pelo art. 11 da Lei de Execuções Fiscais tem como objetivo priorizar a penhora sobre bens de reconhecida liquidez e fácil alienação, em atenção ao princípio de que o processo de execução deve ser eficaz e útil ao credor. O princípio da menor onerosidade do executado não pode ser interpretado isoladamente, sem considerar os demais princípios da execução, nem pode servir de escusa ao pagamento do crédito exequendo, visto que a finalidade precípua do processo de execução é a satisfação do interesse do credor. Ademais, embora não se despreze que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor não se pode afastar-se a ideia de que deve ela ser conduzida de maneira a permitir a satisfação do crédito, em prazo razoável, e a efetividade do processo.
    (...)
    Assim, a decisão se encontra dentro do espectro de discricionariedade do juízo a quo, inserta que está dentro do seu convencimento. O simples fato da decisão não atender aos interesses da parte não significa que mereça reparo. A apreciação dos pleitos insere-se no poder geral de cautela do juiz que, à vista dos elementos constantes do processo, pode melhor avaliar a presença dos requisitos necessários à concessão; e, consequentemente, em casos como o ora em exame, só é acolhível o recurso, quando o juiz dá à lei uma interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo; o que, in casu, não aconteceu. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente